Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA TOMADA DURANTE O CASAMENTO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. VERIFICAÇÃO. DÉBITO PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO NO CURSO DA EXECUÇÃO. BENS DA MEAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. PENHORA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL PERANTE O CREDOR.
1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.
2. Conforme já destacado em recurso anterior, a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II).
3. A partilha promovida na ação de divórcio no curso da execução, em que pese tenha rateado a dívida em execução igualmente entre os ex-cônjuges, uma vez atestado ter sobrevindo durante o casamento em proveito da família, regula apenas as relações particulares dos envolvidos após o término do casamento, não podendo prejudicar terceiros, sobretudo, seus credores.
4. Assim, a respeito da dívida exequenda, ainda pendente de quitação ao término do casamento, quanto ao credor, ambos os ex-cônjuges devem responder pela integralidade do débito, a priori, com os bens de suas respectivas meações.
5. Agravo de instrumento provido.